Tribunal: TJPA
Processo: 0809150-29.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809150-29.2024.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL DO NASCIMENTO SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303 DO CTB) E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE EXASPERAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA, DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE VALORADAS. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena definitiva de 07 meses e 06 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além da suspensão temporária da habilitação, pela prática dos crimes previstos nos arts. 303 e 309 do CTB.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de ausência de fundamentação idônea para a majoração aplicada pelo juízo singular.

III – DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese firmada:
A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade vinculada do julgador, que pode, dentro dos limites legais, fixar a pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que haja fundamentação concreta, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV – JURISPRUDÊNCIA.

STJ, AgRg no AREsp 1.840.942/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/09/2022.

STJ, AgRg no HC 460.900/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/10/2018, DJe 31/10/2018.

TJDFT, Ap. Crim. 0700150-63.2022.8.07.0012, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 21/03/2024, DJe 04/04/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
08091502920248140401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA.

APELANTE: GABRIEL DO NASCIMENTO SANTANA

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por GABRIEL DO NASCIMENTO SANTANA, (nascido em 13/12/2001), contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA, que o condenou às penas de 07 meses e 06 dias de detenção
e suspensão temporária de sua habilitação para direção de veículo automotor, substituída por restritiva de direitos,
pela prática do crime previsto no art. 303 e 309 da Lei 9503/97.

Oferecimento da denúncia – 05/08/2024 (ID 25064327
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 21/08/2024 (ID 25064330
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 25/07/2024 (ID 25064346
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 19/12/2024 (ID 25064391
- Pág. 1)

Apelação GABRIEL DO NASCIMENTO SANTANA

– 18/02/2025 (ID 25064405
- Pág. 1).

Em suas razões o recorrente advogou por ajustes na dosimetria da pena, reduzindo a pena base a patamares mínimos.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões refutando a tese defensiva e requerendo a manutenção da sentença recorrida
(ID 25064408), sendo acompanhado pela Procuradoria de Justiça que ofertou parecer pelo desprovimento
do recurso
(ID
25953386
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Acerca do
quantum
adotado pelo juízo, é cediço que “não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (STJ,
AgRg no AREsp 1840942/TO
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/09/2022), como se deu na espécie, de modo que inexiste ilegalidade a ser reparada na dosimetria penal no tocante à fração fixada pelo juízo sentenciante.

Nesse cenário, o juízo singular fixou a pena base para o delito do art. 303 do CTB, em
06 meses de detenção
e suspensão temporária de sua habilitação para direção de veículo automotor,
uma vez que não encontrou qualquer vetor desfavorável ao recorrente. Na segunda fase da dosimetria, efetuou a compensação entre agravante do art.61, II, h do CP; por ter praticado o crime contra a menor ANA VICTORIA (07 anos) e a circunstância atenuante do art.65 do CP, em razão da confissão.

Na terceira fase, não se observou causas de diminuição ou aumento de pena. Logo, a pena provisória, tornou-se definitiva em
06 meses de detenção
e suspensão temporária de sua habilitação para direção de veículo automotor.

Quanto ao delito do art. 309 do CTB, o magistrado mensurou a pena base em 07 (sete) meses de detenção, e suspensão temporária de sua habilitação para direção de veículo automotor, para isso considerou como desfavorável o modulador das consequências do crime, assentado em razões que tangenciaram os termos do art. 59 e 68 do CP.

No tocante ao quantum de incremento da reprimenda em face da vetorial desfavorável,
ob
jeto de irresignação da defesa, cumpre salientar que lei não estabeleceu um critério fixo para o aumento da pena-base por circunstância judicial avaliada. É dizer, o magistrado não está limitado a critérios matemáticos para a definição dos acréscimos decorrentes do juízo desfavorável de circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Seu mister é estabelecer uma pena suficiente, proporcional e eficaz para a prevenção e repressão da prática delitiva

Nessa toada, a Teoria das Margens ensina que o julgador deve obedecer ao limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, possuindo discricionariedade juridicamente vinculada aos fundamentos que justificar o recrudescimento da pena. Dito de outro modo, o magistrado é livre para determinar o quantum de aumento, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético. Portanto, tanto é adequado o incremento de até 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata para cada circunstância judicial desfavorável, quanto a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada moduladora negativa. Entretanto, seja qual for a fração adotada pelo magistrado, ela deve estar de acordo com o ilícito e devidamente justificada a sua escolha.

A respeito, o STJ já firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas, geralmente, deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. Todavia, o aumento de pena superior a esse montante é possível e deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial (STJ, AgRg no HC nº 460.900/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Destarte, superado a controvérsia, o juízo fixou a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, e suspensão temporária de sua habilitação para direção de veículo automotor. Aplicando o concurso material de crimes, ou seja, adotou como aumento a pena de 6 (seis) meses de detenção, a qual foi incrementada na razão de 1/5, sendo fixada a pena definitiva em 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção e suspensão temporária de sua habilitação para direção de veículo automotor, substituída por restritiva de direitos, consistente na limitação de fim de semana por 07 (sete) meses; além da proibição de adquirir carteira de habilitação pelo período de 07 (sete) meses ; ficando a cargo do Juízo da Execução determinar em qual estabelecimento credenciado a VEPMA será cumprida a limitação de fim de semana.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 09/10/2025